Tribunal: TJDFT
Processo: 0714350-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA VIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATADO. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. FRUSTRAÇÃO. DILIGÊNCIAS EXÍGUAS. COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXIGIBILIDADE. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.INVIABILIDADE. CONVOLAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. FACULDADE ASSEGURADA AO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. LEGITIMIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE COGNIÇÃO ESPECIAL. IMPOSSIBIIDADE. INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA. DEMORA NA CONSUMAÇÃO DA CITAÇÃO. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Carece de amparo legal a exigência de comprovação idônea da localização do veículo objeto do pedido como requisito para expedição de mandado de busca e apreensão e, consoante regra inerente ao princípio dispositivo encartado como parâmetro do devido processo legal, segundo o qual a lide transita sob a moldura do pedido deduzido pela parte sob suas exclusivas conveniências, a convolação da ação de busca e apreensão em ação de execução consubstancia mera faculdade outorgada ao credor fiduciante e é condicionada à frustração da consumação da garantia fiduciária convencionada mediante a apreensão do bem que a representa e a consequente consolidação da sua posse e propriedade em poder do credor fiduciário.
2. Consubstanciando a convolação da ação de busca e apreensão em ação de execução ou de depósito mera faculdade outorgada ao credor fiduciante, não se afigura legítimo ao Juiz da causa, afrontando o repositório legal especial que pauta a pretensão, substituir sua vontade e, sob a premissa de que não provera os meios necessários para a apreensão do veículo que traduz a garantia, alijando-o da prerrogativa que o assiste de eleger a medida mais consentânea com seus interesses, determinar que promova, após a frustração de diligências volvida a buscar e a apreender o automóvel, a convolação da lide originalmente formulada em ação de depósito ou execução (Decreto-Lei no 911/69, art. 4o).
3. Qualificada a mora do obrigado fiduciário, rendendo ensejo ao distrato do contrato e ao aperfeiçoamento da garantia fiduciária contratada, a frustração de exíguas diligências empreendidas com o escopo de ser apreendido o veículo oferecido em garantia não configura a inviabilidade de ser consumada a apreensão, obstando que, sob essa moldura, seja determinado que o credor promova a convolação da pretensão em ação executiva, sob pena de extinção do processo, notadamente porque, aliado ao fato de que a convolação depende da sua iniciativa e está vinculada ao seu interesse, somente se frustrada efetivamente a busca e apreensão do veículo é que poderá se cogitar das medidas alternativas à realização da garantia, notadamente a convolação da ação originária em ação de execução.
4. A extinção pura e simples do processo com o objetivo de se alcançar o estabelecido em metas de redução de acervo processual, independentemente do estágio em que se encontra, de ter ou não alcançado seu desiderato e sem a qualificação das situações pontuais que legitimam resolução terminativa, frustra não só sua vocação, que é a solução dos conflitos mediante a fórmula estabelecida, mas o próprio direito subjetivo de ação que é assegurado indistintamente a todos como direito e garantia fundamental.
5. Conquanto inolvidável que a citação consubstancia a gênese da relação processual, traduzindo pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o retardamento na sua consumação não encerra violação a esse regramento, encerrando simples demora no aperfeiçoamento da lide que, a despeito de irradiar efeitos materiais, não legitima que seja extinta sob o prisma da ausência de pressuposto processual se não caracterizado o abandono na forma regulada e exigida pelo legislador processual.
6. O prazo para efetivação da citação estabelecido pelo § 2o do artigo 240 do CPC deve ser interpretado de forma sistemática com o objetivo teleológico do processo e com a regra derivada do § 1o do artigo 485 do estatuto processual, de forma que a crise estabelecida na relação processual em razão de a citação não ter se aperfeiçoado no interregno assinalado deve ser resolvida mediante a intimação da parte autora para impulsionar o fluxo procedimental, e não mediante a extinção do processo com lastro na ausência de pressuposto processual, ressalvados somente os efeitos que a demora na ultimação da relação processual pode irradiar.
7. O princípio da razoável duração do processo que fora içado à condição de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, LXXVIII) destina-se a assegurar à parte que invoca a tutela jurisdicional a obtenção do pronunciamento almejado dentro de prazo que se afigura razoável, não podendo ser desvirtuado da sua origem etiológica e transmudado em lastro para irradiar crise na relação processual e legitimar a extinção do processo sem a resolução da pretensão formulada ou, no caso de execução, satisfação do crédito perseguido, ainda que transite além de prazo razoavelmente assimilável, se persistente o interesse na obtenção da prestação judicial pretendida.
8. No ambiente de ação de busca e apreensão derivada de alienação fiduciária em garantia, aliado ao fato de que a demora na consumação da liminar concedida e citação do réu não legitima a extinção do processo, sem solução do mérito, se não qualificado o abandono na forma exigida, não descerra o fato, ademais, situação de desaparecimento do interesse de agir da parte autora, pois a prestação almejada continua lhe sendo útil e a tutela perseguida necessária como forma de realização da garantia convencionada, e, demais disso, ainda lhe é ressalvada, na conformação da lei especial que dispõe sobre a ação de cognição especial que promove, segundo sua conveniência, a convolação da pretensão original em execução nos mesmos autos, tudo a corroborar a inviabilidade de ser extinta a ação defronte demora na consumação da medida liminar e do ato citatório sob o prisma do exaurimento do interesse de agir (Decreto-lei no 911/69, art. 4o).
9. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.